Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-75.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO NÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. O autor, operador de empilhadeira/guincheiro, sofreu acidente de trabalho em 13/07/2012, com queda que ocasionou lesões na mão direita, alegando redução permanente de sua capacidade laboral. Após a cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou a concessão retroativa de auxílio-acidente. A perícia judicial, contudo, constatou inexistência de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as lesões decorrentes do acidente de trabalho implicaram redução da capacidade laboral do autor; e (ii) determinar a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões, resultar redução da capacidade laboral.
4. A perícia médica realizada nos autos conclui pela ausência de incapacidade de qualquer natureza, atestando que o autor está apto ao trabalho, sem debilidade permanente na funcionalidade da mão direita.
5. O acervo probatório não evidencia a redução da capacidade laboral exigida para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
6. A jurisprudência consolidada confirma que, na ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa demonstrada por meio de laudo pericial conclusivo, o benefício acidentário é indevido.
3. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
2. Laudo pericial conclusivo que ateste a inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão do benefício acidentário.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 19, 21, I, e 86; art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1635503, 6a Turma Cível, Des. Alfeu Machado, julgado em 03/11/2022; Acórdão 1771475, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Portela, julgado em 11/10/2023; Acórdão 1742046, 7a Turma Cível, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 09/08/2023.